Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. NÃO RECONHECIMENTO.

1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o subjetivo se refere à unidade de desígnios de que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou de que todas as condutas componham um único objetivo.

2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados se ausente o requisito subjetivo, como no caso analisado, em que se evidencia a autonomia entre eles, tratando-se de reiteração criminosa.

3. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.